Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. RECENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. DETRAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição do réu.

2. “A variedade das drogas apreendidas - maconha e cocaína - pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base”. (Acórdão 1245494, 00014799220198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. “Não há possibilidade de redução da pena, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quando o réu e reincidente e portador de maus antecedentes”. (Acórdão 1272039, 00047175620188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Afigura-se descabido o pedido de restituição dos bens apreendidos, quando não comprovada a desvinculação da sua aquisição com a mercancia ilícita de entorpecentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.